Tribunal: TJDFT
Processo: 0720981-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS (CHEQUES) AJUIZADA EM 2015. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS TÍPICAS DE EXECUÇÃO APÓS REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS REFERENTES À PERSECUÇÃO PATRIMONIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS, NA FORMA DO ART. 139, IV DO CPC. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO E IMPEDIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE NOVOS CARTÕES. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA GERAL DE EFETIVAÇÃO. PRECEDENTES. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM AS NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL. ARTIGOS 4o E 6o, CPC. BUSCA PELA EFETIVA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EM PRAZO RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRÁTICA DE ATO EM TESE ÚTIL À DEFESA DO DIREITO À ATIVIDADE SATISFATIVA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 4o, 6o, 789 E 797, DO CPC C/C. ART. 5o LV E LXXVIII CF/88. PRECEDENTES. RECURSOS PROVIDOS.
1. Todos os sujeitos do processo devem colaborar, cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC). O direito do credor, já reconhecido por decisão judicial, merece proteção no Processo Civil conforme norma expressa: o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789, CPC).
2. O processo de execução é voltado à efetiva satisfação do crédito do exequente, na forma dos artigos 4o, 6a , 789 e 797, do CPC. A medida pretendida tem previsão no artigo 139 II e IV, do CPC, e traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive em execução.
3. Nos termos do art. 139, do CPC, ao juiz incumbe, dentre outras providências, velar pela duração razoável do processo, e determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (incisos II e IV). Bloqueio de cartões de crédito. Possibilidade.
Recursos providos. Decisão reformada.